Tribunal: TJSP
Processo: 2126254-86.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DESPESAS POSTAIS – Decisão proferida em execução fiscal – Afronta a acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000 – Citação por carta – Despesa – Execução Fiscal – Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC –

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DESPESAS POSTAIS – Decisão proferida em execução fiscal – Afronta a acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000 – Citação por carta – Despesa – Execução Fiscal – Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC – Precedentes do STJ – Decisão que deve ser afastada, com vistas à realização do ato sem recolhimento prévio – Cabimento desta reclamação para garantir a autoridade do acórdão – Art. 988, inciso II, do NCPC – Reclamação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000, da Comarca
de Itapecerica da Serra, em que é reclamante
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA SERRA, são reclamados
COSMORAMA
EMPREEND
S/C
LTDA,
WASHINGTON
JULIO
CRAVEIRO e MM JUIZ DE DIREITO DO SERVIÇO DE ANEXO
FISCAL DA COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram
o pedido, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000
Reclamante :
Município de São Lourenço da Serra
Reclamados:
MM. Juiz de Direito do Serv. de Anexo Fiscal da
Comarca de Itapecerica da Serra e outro
Comarca :
Itapecerica da Serra
Voto no 38.707.
RECLAMAÇÃO
DESPESAS POSTAIS

Decisão proferida em execução fiscal Afronta a
acórdão proferido por este Tribunal nos autos do
Mandado
de
Segurança
no
2066805-37.2019.8.26.0000 Citação por carta
Despesa Execução Fiscal Exigência de prévio
pagamento
pela
Fazenda
Municipal

Inadmissibilidade
Pagamento ao final, se
vencida a Municipalidade Arts. 39 da LEF e 91
do NCPC Precedentes do STJ Decisão que
deve ser afastada, com vistas à realização do ato
sem recolhimento prévio
Cabimento desta
reclamação para garantir a autoridade do
acórdão
Art. 988, inciso II, do NCPC

Reclamação procedente.
V i s t o s.
Trata-se de reclamação ajuizada pelo
Município de São Lourenço da Serra, contra decisão do
Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Itapecerica da Serra
que, nos autos da execução fiscal, determinou que o exequente,
ora reclamante, procedesse ao recolhimento das despesas postais,
a fim de viabilizar a citação da parte executada.
Na inicial desta reclamação expõe o
reclamante os seguintes argumentos, em apertada síntese: a
decisão viola o que este Tribunal decidiu nos autos do MS no
2066805-37.2019.8.26.0000; naquela ocasião, a Corte concedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
segurança ao Município de São Lourenço da Serra, a fim de
dispensar o ente público exequente do recolhimento prévio das
despesas postais para citação do sujeito passivo processual; por se
tratar de mandado de segurança repressivo e preventivo, o decreto
de sua integral procedência não deixa dúvidas quanto a tal
entendimento se estender a todas as execuções fiscais promovidas
pelo Município naquela comarca; o cabimento desta reclamação é
claro, conforme disposição do artigo 988, inciso II, do NCPC,
pois nos vemos diante da hipótese em que a autoridade de uma
decisão do TJSP precisa ser garantida, em face de atos que
implicam sua inobservância; é o caso, portanto de se anular a
decisão proferida na origem, determinando-se a citação do(s)
requerido(s), sem o recolhimento antecipado da taxa de expedição
da Carta AR, prosseguindo-se assim a execução fiscal.
Regularmente
processada
esta
reclamação, foi determinado que o Juízo reclamado prestasse
informações, as quais foram devidamente acostadas nestes autos.
Em seguida, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de
Justiça, que optou por não se manifestar no presente caso.
É o relatório.
Procede a reclamação.
O instituto processual da Reclamação
tem, entre outras finalidades, o papel de garantir a autoridade das
decisões proferidas por Tribunais. É o que expressamente estatui
o artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. E, de fato, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
hipótese destes autos, o que houve foi justamente a prolação de
uma decisão jurisdicional que afronta a autoridade de decisão
proferida por este Tribunal de Justiça.
Com efeito, nos autos do Mandado de
Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000, impetrado pela ora
reclamante em 2019, esta Corte reconheceu ser inadmissível a
exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal das
despesas relativas à citação por carta. O V. Acórdão, então
proferido por esta Décima Quinta Câmara de Direito Público em
09 de maio de 2019 (Rel. Des. ERBETTA FILHO, votação
unânime), recebeu a seguinte ementa:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Impugnação de ato judicial - Despesas Citação por carta -
Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal -
Inadmissibilidade - Direito líquido e certo do impetrante quanto
ao regular processamento das execuções fiscais Pagamento ao
final, se vencida a Municipalidade - Arts. 39 da LEF e 91 do
NCPC - Precedentes do STJ - Ordem concedida.”
Nesse diapasão, foi concedida nos autos
daquele mandamus a ordem para afastar o ato coator proferido
pelo Juízo de Direito do Cartório do Serviço Anexo das Fazendas
Públicas da Comarca de Itapecerica da Serra. Tratava-se, como se
sabe, de mandado de segurança repressivo e preventivo, voltado a
permitir o regular andamento de execuções fiscais promovidas
pelo Município de São Lourenço da Serra, sem a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
referido recolhimento.
Em que pesem as observações feitas pelo
Juízo a quo nas informações por ele prestadas, o fato é que, com o
mandado de segurança impetrado, a Municipalidade São
Lourenço em 2019, realmente, tencionava não apenas reprimir
aquele ato coator específico ordem de serviço relativa a 2.009
execuções fiscais em curso naquele momento e ajuizadas em 2017
, mas buscava igualmente se prevenir contra possíveis novos atos
coatores idênticos perpetrados em futuras execuções intentadas
pela impetrante naquela Comarca. E, de fato, a inicial daquele
mandado de segurança é clara ao pedir a concessão da ordem
também para execuções vindouras.
Logo, à vista do caráter preventivo do
writ e da integral procedência daquela demanda decretada por esta
Corte, não há dúvidas de que a exigência de prévio pagamento de
despesas postais encontra-se obstada também nos casos de
execuções ajuizadas após aquela impetração.
A decisão que ora se impugna, portanto,
revela-se em frontal colisão com o que foi decidido por este
Tribunal naquela ocasião.
Deve-se assentar, ademais, que tal
entendimento professado por este Tribunal está em absoluta
conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. De
fato, a decisão aqui combatida mostra-se contrária a precedente do
STJ julgado sob o regime de recurso repetitivo, bem como aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
mais recentes pronunciamentos dessa Corte Superior a respeito do
tema.
Reporta-se, nesse sentido, inicialmente,
ao decidido pelo STJ quando do julgamento do REsp 1107543/SP
(1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 24/3/2010), sob o
regime do art. 543-C do antigo CPC, extraindo-se da ementa do v.
acórdão respectivo:
(...)
“2. O sistema Processual exonera a
Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo
sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas
decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único,
do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à
exoneração, consoante se colhe dos artigos 7o e 39 da Lei
6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional
a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação”.
(...).
Os precedentes mais recentes daquele
Tribunal Superior, por outro lado, confirmam esse entendimento,
mencionando-se, para exemplificar, o REsp 1812979/SP (2a
Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, v.u., DJe de
01/07/2019), colhendo-se da ementa do v. acórdão respectivo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DOS
ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RESP 1.107.543/SP E NO RESP
1.144.687/RS.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o
REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010) ambos
submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC,
pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública,
em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado
das custas para a realização do ato citatório, as quais serão
recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da
Lei 6.830/1980.
2. Recurso Especial provido.
O caso examinado por esse v. acórdão
por último referido, a propósito, versou justamente sobre o
pagamento de despesas postais.
Todas
essas
considerações,
enfim,
deixam estreme de dúvidas a necessidade de se acolher a presente
reclamação, para que seja afastada a decisão impugnada, porque
proferida com inobservância de decisão deste Tribunal
diretamente dirigida à Comarca de Itapecerica da Serra
relativamente às execuções fiscais ajuizadas pelo Município
reclamante.
Deve ter prosseguimento, destarte, a
execução fiscal de interesse, determinando-se a citação do sujeito
passivo, sem necessidade de recolhimento antecipado das
despesas referentes à citação postal.
Na conformidade do exposto, em suma,
para o fim enunciado, meu voto propõe julgar procedente esta
reclamação.
Erbetta Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Reclamação no 2126254-86.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Relator
Assinatura eletrônica